Tribunal: STF
Processo: Rcl 73429
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí contra decisão do Juizado Especial do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130, que teria contrariado o enunciado das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.
Em decisão publicada em 16 de dezembro de 2024,  julguei procedente a procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo, por conseguinte, a autoridade proferir nova decisão com observância do julgado nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG) e SV nº 60 e 61.
Na ocasião, restou expressamente consignado que a recusa do envio dos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130 ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) implementado no âmbito do TJPR constitui descumprimento da eficácia obrigatória dos julgamentos paradigmas dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61).
A parte reclamante, por meio da Petição nº 26.658/2026, informa o descumprimento da aludida decisão, sob o argumento de que “o juízo de origem, em 16 de janeiro de 2025, declarou a reclamação ‘prejudicada’ pela superveniência da sentença, ignorando que o vício de nulidade apontado pelo STF (ausência de parecer técnico oficial)”. Afirma que  o descumprimento foi endossado pela “4ª Turma Recursal do Paraná, ao qualificar como "facultativa" a manifestação do NATJus, afronta diretamente a decisão proferida por Vossa Excelência nestes autos e desconsidera a ratio decidendi dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral” (e-doc. 12, p. 2)
Requer, assim, que

“[o] reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos na origem (Sentença do mov. 35, Acórdão do mov. 25 e Decisão de Embargos do mov. 18 do Recurso) que dispensaram a consulta técnica obrigatória ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus); 
2. A cassação definitiva do Acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais, bem como da decisão proferida nos embargos de declaração que mantiveram a condenação sem a observância da consulta técnica e dos requisitos fixados pelo STF, determinando-se a prolação de nova decisão após a efetiva instrução técnica do feito”;

É o relatório. Decido. 
Conforme noticiado nos autos, verifico que, após o juízo de procedência da presente reclamação, em decisão transitada em julgada em 13/3/25, para cassar o ato reclamado por culminar em solução  que impede a concretização dos julgado nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG) e SV nº 60 e 61, a Turma Recursal dos Juizados Especiais acolheu os embargos de declaração para sanar erro material,  mantendo o resultado quanto à determinação de fornecimento do medicamento "Ozempic" (Semaglutida) sem o prévio envio dos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130 ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) implementado no âmbito do TJPR.
Por oportuno, transcrevo a fundamentação exarada pelo Juizado Especial do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130, 

“Os erros materiais são aquelas espécies de equívoco ou inexatidões nas quais o julgador ocasionalmente pode incidir sem nenhum efeito direto ou indireto no conteúdo do decisório, seja na parte da motivação ou da conclusão. Por isso, de ofício e a qualquer tempo, poderá corrigir o erro, ou, obviamente, por provocação das partes (JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS E CRIMINAIS – Comentários à Lei 9.099/1995, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 300). 
Analisando as ponderações insculpidas no presente recurso, dealba que a pretensão do embargante encontra valhacouto nos autos. Efetivamente a decisão monocrática padeceu de erro material que merece ser sanado, evidenciando-se que houve falha. 
Assim, passo a sanar nessa oportunidade a decisão embargada nos seguintes termos: 
Onde se lê:
 “Inicialmente, cumpre salientar que entendo pela inaplicabilidade do Tema 1.234 do STF, vez que ao presente caso aplica-se a tese fixada no Tema n 1.161 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete ao Estado assegurar o fornecimento de fármaco cuja importação tenha sido autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 
“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” 
Leia-se, sem qualquer prejuízo do resultado do mérito: 
“Prefacialmente, é de evidência palmar que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 106, aliado ao Tema 1.234 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, decidiram que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes requisitos, os quais entendo que foram devidamente cumpridos.”
Por fim, tão somente a título de esclarecimento, insta pontuar que em relação a insurgência de que os autos não foram enviados ao NATJUS, é consabido que os pareceres emitidos são de caráter facultativo e estritamente opinativos, logo, eles não possuem força vinculante, não impondo ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de decidir em conformidade com as conclusões apresentadas. 
Pelo exposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o erro material, sem modificação do mérito”. (e-doc. 14, . 42-43)

Como visto, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR manteve a recusa do envio dos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130 ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) implementado no âmbito do TJPR, se furtando  à aplicação do entendimento vinculante dos precedentes e da decisão de procedência nesta reclamatória acobertada pela coisa julgada, em flagrante burla à competência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, defiro o pedido  para cassar os atos reclamados e determinar que seja observado o conteúdo da decisão transitada em 13/3/2025, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com observância do que decidido nesta reclamação e nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
 Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente